Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705476-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: W.E.A. - SOLUCOES CIVIS E MILITARES LTDA. - EPP D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não observância da regra da dialeticidade, bem assim, a respeito de possível ausência de interesse recursal, eis que, como é possível aferir do acórdão de ID no 38517384, o voto proferido pelo ilustre Desembargador James Eduardo de Oliveira – 1o Vogal – não formou maioria, tendo, por sua vez, o julgado embargado dado provimento ao apelo interposto pelo recorrente para fixar “os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, com apoio no art. 85, § 2o, do CPC” e, além disso, determinar “no cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela apelada, a observância das faixas percentuais, proporcionais à referida condenação base, ou seja, todas no mínimo legal, previstas nas alíneas do § 3o do art. 85 do CPC”. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator